Tribunal: STM
Processo: 7000568-06.2020.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000568-06.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: CLEVERSON PEREIRA
ADVOGADO: MOACIR BARBOSA JUNIOR (OAB: PR75828)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/02/2021 a 04/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, preliminarmente, não conheceu do pedido de Correição Parcial,
relativamente aos itens das alíneas "a", "b", e "c", por ser intempestivo. Em
seguida, no mérito, por unanimidade, conheceu parcialmente da Correição
Parcial, para negar-lhe provimento aos pleitos constantes das alíneas "d" e "e", e,
por maioria, concedeu habeas corpus de ofício, determinando ao Juiz de
primeiro grau que abra prazo para o Ministério Público Militar aditar a Denúncia,
nos limites da desclassificação realizada pela Justiça Federal e, após, reavalie a
necessidade da realização de nova instrução penal ou da complementação dos
atos instrutórios já realizados pelo juízo que declinou a competência, devendo,
todavia, ser reaberto novo prazo para o oferecimento das alegações escritas
pelas partes, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA conheciam em parte e negavam provimento à Correição
Parcial, no que concerne aos pedidos constantes das alíneas "d" e "e",
mantinham inalteradas as decisões recorridas, e denegavam a ordem de habeas
corpus de ofício, suscitada pela Ministra Relatora, por afronta ao disposto no
inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 470, § 1º, do
CPPM.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:38:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177bb704f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PACIAL Nº 7000568-06.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REQUERIDA: CLEVERSON PEREIRA.
ADVOGADO: DR. MOACIR BARBOSA JUNIOR.
CORREIÇÃO PARCIAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO INTEMPESTIVO. HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. LIMITES DA
DESCLASSIFICAÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Pleito de análise da exordial acusatória nos termos ofertados pelo MPM e,
alternativamente que sejam declarados sem efeitos todos os atos judiciais da
lavra de magistrado da Justiça federal, após a vigência da Lei nº 13.491, de 13
de outubro de 2017; ou, que seja assegurada ao Órgão Ministerial a possibilidade
de adequar a peça acusatória, sem alterar os fatos. Não conhecimento.
Pedido de declaração da nulidade de decisão, haja vista a inobservância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, por não ter sido intimada para
contraditar manifestação ministerial, ou, ainda, a declaração de nulidade de
decisão do juiz monocrático por ter usurpado a competência do Conselho de
Justiça. Denegação.
Habeas corpus de ofício, determinando ao Juiz de primeiro grau que conceda
ao MPM prazo para o aditamento da Denúncia, nos limites da desclassificação
realizada pela Justiça Federal. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, preliminarmente, em não
conhecer do pedido de Correição Parcial, relativamente aos itens das alíneas "a", "b", e "c", por ser
intempestivo. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em conhecer parcialmente da Correição
Parcial, para negar-lhe provimento aos pleitos constantes das alíneas "d" e "e", e, por maioria, em
conceder habeas corpus de ofício, determinando ao Juiz de primeiro grau que abra prazo para o Ministério
Público Militar aditar a Denúncia, nos limites da desclassificação realizada pela Justiça Federal e, após,
reavalie a necessidade da realização de nova instrução penal ou da complementação dos atos
instrutórios já realizados pelo juízo que declinou a competência, devendo, todavia, ser reaberto novo
prazo para o oferecimento das alegações escritas pelas partes.

Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:38:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177bb704f

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REQUERIDA: CLEVERSON PEREIRA .
ADVOGADO: DR. MOACIR BARBOSA JUNIOR.

RELATÓRIO
Trata-se de Correição Parcial ofertada pelo Ministério Público Militar, na qual requer que seja, in litteris:
"a) restaurada a competência dessa Justiça Especializada, a fim de que seja iniciado o
feito, a partir da análise da exordial acusatória, ofertada pelo MPM, no ano de 2012,
consoante teor e fundamentos da letra "A".
b) alternativamente, sejam declarados sem efeitos, no âmbito da Auditoria da 5ª CJM,
todos os atos judiciais da lavra de magistrado da Justiça federal existentes neste feito,
após a vigência da Lei n 13.491, de 13 de outubro de 2017, consoante teor e
fundamentos da letra "B".
c) alternativamente, seja oportunizado às partes participar da adequação do rito deste
feito híbrido (ordinário castrense), após a vinda dos autos da Justiça federal (...) faz-se
necessário que esse e. STM assegure que o Órgão Ministerial possa formular adequação
da peça acusatória, sem alterar os fatos; e, com isso, a defesa possa conhecer na íntegra
os fatos e tipificação jurídica da qual é imputada o acusado para poder se defender fática
e juridicamente, consoante teor e fundamentos da letra "C".
d) alternativamente, seja declarada nula a decisão do evento 221, haja vista a
inobservância do princípio do contraditório e ampla defesa, uma vez que a Defesa não foi
intimada a se manifestar da manifestação ministerial (evento 219), consoante teor e
fundamentos da letra "D".
e) alternativamente, seja declarada nula a decisão do evento 221, haja vista a nulidade
absoluta do órgão julgador monocrático, que usurpou a competência do órgão colegiado,
no caso, o Conselho de Justiça, consoante teor e fundamentos da letra "E"."
A Correição foi recebida em 27/7/2020.
Em 4/8/2020, a Defesa requereu o indeferimento de todos os pedidos do Órgão ministerial.
Em 14/8/2020 (evento 243), o Juiz Federal da Justiça Militar Dr. Arizona Davila Saporiti Araujo Jr,
analisando pedido de aditamento do MPM (Evento 236) e, ainda, a presente Correição Parcial (Evento
228), decidiu que o primeiro era intempestivo, uma vez que abarcado pela preclusão.
Na oportunidade, considerou que o prazo para a apresentação de alegações escritas pelo órgão
acusatório escoou in albis, a despeito de terem sido concedidas três oportunidades ao MPM, para fins do
art. 428 do CPM. Com relação à presente Correição Parcial, manteve a Decisão do evento 221 por seus
próprios fundamentos, registrando que:
"Conforme se vê da extensa e intrincada tramitação do feito, em que pese a respeitável e
constante objeção ministerial, este signatário não vislumbra no curso processual qualquer
equívoco, tumulto ou incorreção, seja próprio ou de outro órgão da Justiça Militar da
União. Diversamente, o que se nos afigura pouco adequado, até contraditório, é o digno
órgão Parquet Milicien dar causa a conflito de competência e depois, insatisfeito com o
rumo tomado nos autos pelo outro ramo ministerial, insurgir-se, reiteradamente, contra a
situação atual do processo."

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:38:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177bb704f
Em parecer o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Alexandre Concesi, manifestou-se no sentido de
que, in litteris (Evento 8):
"(...) a correição parcial deve ser conhecida e provida para que o douto Juiz Federal da
Justiça Militar abra vista para que, querendo, o Membro do MPM ratifique a denúncia
oferecida em 26/11/2012 (e que é objeto de Mandado de Segurança 7-
48.2013.7.00.0000), ofereça nova denúncia em relação aos fatos objetos do presente
processo, ou, se assim entender, ratifique aquela já apresentada pelo MPF no juízo que se
declarou incompetente, dando-se, assim, início ao processo nesta Justiça especializada.".
É o Relatório.

VOTO
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE (SUSCITADA DE OFÍCIO)

Inicialmente, cumpre esclarecer que, no presente caso, a competência para julgar a Ação Penal ofertada
em face do réu CLEVERSON PEREIRA foi devolvida em razão de declinação de competência da 13ª Vara
Federal de Curitiba-PR, após desclassificação do fato para homicídio culposo, nos termos do art. 121, § 3º,
do Código Penal comum.
Anote-se que, diversamente dos processos que se iniciam em outra jurisdição, que não é a militar, e que
são a esta remetidos em virtude de desclassificação ou, como recentemente ocorreu, em razão de lei
nova ampliando a competência da Justiça castrense, o caso ora em exame também tramitava na
Auditoria da 5ª CJM.
Saliente-se que, antes da desclassificação para homicídio culposo, existia conflito de competência
tramitando no STF, o qual foi suscitado por essa Superior Corte Militar que, em momento anterior, já
havia entendido ser a JMU a competente para o julgamento do feito.
Portanto, tramitava no âmbito da Justiça Militar da União a Ação Penal nº 249-56.2010.7.05.0005,
ofertada pelo MPM, com andamento suspenso por este Colegiado, mediante liminar, concedida no bojo da
Reclamação nº 7000463-63.2019.7.00.0000.
Em suma, o presente processo também teve Denúncia ofertada na Justiça Militar da União, que teve seu
andamento suspenso por liminar concedida pelo STM, em21/6/2019, até 18/5/2020, quando o Colegiado
desta Corte resolveu revogá-la, sendo que, no Conflito de Competência nº 7-866-PR, suscitado no STF,
restou transitada em julgado decisão do Ministro Marco Aurélio, na qual se entendeu que o conflito estava
prejudicado e os autos deveriam ser devolvidos à Auditoria da 5º CJM.
Esclareça-se que o processo relativo à Ação Penal nº 249-56.2010.7.05.0005 permaneceu suspenso,
aguardando a Suprema Corte Federal se pronunciar acerca da competência para julgamento do feito,
especialmente, porque, com o advento da Lei nº 13.491/2017, a competência para o julgamento dos
delitos de homicídio doloso passou a ser da Justiça Militar da União.
Ocorre que o decisum do STF, no qual se entendeu pela perda do objeto do conflito, se baseou no fato da
Justiça Federal ter desclassificado o delito para homicídio culposo, cuja competência era dessa
especializada, antes mesmo da novel Lei. E essa foi a razão para a remessa dos autos à Justiça Militar da
União, especificamente ao Juiz da Auditoria da 5ª CJM, que, tendo em vista a revogação da liminar que
suspendia o andamento da APM nº 249-56.2010.7.05.0005, deu seguimento ao processo, renovando o
despacho do evento 85, de 16/3/2019, para abrir vista às partes a teor do art. 428 do CPPM.
O Parquet milicien não apresentou as alegações escritas, argumentando ser impossível alçar o feito
àquela fase. Na oportunidade, alegou que:
"afora o oferecimento e recebimento da denúncia, os demais atos processuais foram praticados
quando já vigentes as alterações incluídas pela Lei n 13.491/2017, em especial a contida no artigo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:38:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177bb704f
9ª, § 2, III, "c", do Código Penal Militar, o que importaria no imediato envio dos autos a esta
especializada, posto que inaplicável, in casu, a prorrogação da competência, haja vista inexistente
decisão referente ao mérito da demanda.
Ressalte-se, ademais, não fosse a incompetência absoluta às decisões da Justiça Federal, sequer
possui a conclusão do juízo sumariante acerca da desclassificação o condão de vincular o juízo
militar, o qual deverá praticar ato expresso tendente a corroborar ou não a desclassificação, sendo
possível, inclusive, caso discorde, cogitar-se de novo conflito de competência. Ao que se soma
que, em restando PENDENTE a apreciação da denúncia anteriormente ofertada pelo Ministério
Público Militar, objeto de Mandado de Segurança diante do entendimento pela competência desta
especializada ao momento, sequer há delimitação definitiva acerca do polo passivo do processo,
diante da inclusão de outros indivíduos na peça acostada ao evento 1.14.
Diante do exposto, este Órgão Ministerial requer seja reconhecida a nulidade das decisões
proferidas nos autos n 503537-10.2017.4.04.7000, bem como suspenso o feito até o julgamento
definitivo da Reclamação e do Mandado de segurança, eis que podem, inclusive, mas não
somente, modificar a relação processual.".
Em Decisão datada de 8/7/2020, o Juiz Federal da Justiça Militar entendeu que, in litteris:
"(...) quanto à delimitação do polo passivo deste processo, a mesma é bastante clara.
O il. MPF em sua denúncia indicou de modo expresso e individualizado uma única
conduta, imputando-a a um único autor, em tese, o Sr CLEVERSON. Induvidoso que ao
fazê-lo tinha atribuição para tanto justamente em razão do que fora decidido pelo e. STJ
no Conflito de Competência. Conflito este, repita-se, surgido justamente a partir de
provocação do il. Representante ministerial.
Só por argumentar, vale lembrar que a rigor não há "delimitação definitiva" de polo
passivo no processo criminal. Várias situações supervenientes podem alterá-lo, tal como
decisões de instâncias superiores, prescrição, falecimento do agente, etc.
Daí porque, não havendo motivo legal para imobilizar o processo, é mister que ele siga
seu curso. Isso é corolário do princípio constitucional da razoável duração do processo,
direito público subjetivo do réu, bem como, em sentido amplo, da própria coletividade.
E no presente caso temos um processo cujo fato completará 10 (dez) anos de existência
no próximo dia 20/9/2020, sem ter sido julgado. É o quantum satis.
Com essas considerações INDEFIRO o r. pleito ministerial por falta de amparo legal."
Portanto, transcorrido o prazo para apresentação de alegações escritas em 28/7/2020, e aqui cumpre
salientar que foi o terceiro concedido ao MPM com o mesmo propósito, este deixou correr in albis,
ofertando pedido de aditamento um dia após o transcurso do período previsto no art. 428 do CPPM,
motivo pelo qual o Juiz de primeiro grau deixou de aceitá-lo.
Apenas a título de esclarecimento, o MPM, em 27/7/2020 requereu aditamento da Denúncia (Evento 236)
para que o acusado respondesse ao delito previsto no art. 209, § 3º, parte final, c/c o art. 70, inciso II,
alínea "a", ambos do Código Penal Militar.
Na mesma data, ofertou a presente Correição Parcial, na qual requer que seja, in litteris:
"a) restaurada a competência dessa Justiça Especializada, a fim de que seja iniciado o feito, a
partir da análise da exordial acusatória, ofertada pelo MPM, no ano de 2012, consoante teor e
fundamentos da letra "A".
b) alternativamente, sejam declarados sem efeitos, no âmbito da Auditoria da 5ª CJM, todos os
atos judiciais da lavra de magistrado da Justiça federal existentes neste feito, após a vigência da
Lei n 13.491, de 13 de outubro de 2017, consoante teor e fundamentos da letra "B".
c) alternativamente, seja oportunizado às partes participar da adequação do rito deste feito

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:38:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177bb704f
híbrido (ordinário castrense), após a vinda dos autos da Justiça federal (...)faz-se necessário que
esse e. STM assegure que o Órgão Ministerial possa formular adequação da peça acusatória, sem
alterar os fatos; e, com isso, a defesa possa conhecer na íntegra os fatos e tipificação jurídica da
qual é imputada o acusado para poder se defender fática e juridicamente, consoante teor e
fundamentos da letra "C"".
d) alternativamente, seja declarada nula a decisão do evento 221, haja vista a inobservância do
princípio do contraditório e ampla defesa, uma vez que a Defesa não foi intimada a se manifestar
da manifestação ministerial (evento 219), consoante teor e fundamentos da letra "D".
e) alternativamente, seja declarada nula a decisão do evento 221, haja vista a nulidade absoluta
do órgão julgador monocrático, que usurpou a competência do órgão colegiado, no caso, o
Conselho de Justiça, consoante teor e fundamentos da letra "E"."
Da leitura da presente Correição Parcial, é possível se extrair que parte das irresignações nela contidas
dizem respeito a atos dos quais o Parquet milicien foi intimado em 16/3/2019, oportunidade em que o
magistrado de primeiro grau proferiu despacho determinando vista às partes para o fim do art. 428 do
CPPM, destacando, ainda, que se tratava de processo recebido por declinação de competência, com
instrução já concluída e, por isso, não era o caso de se juntarem novos documentos para instruir provas,
receber denúncia ou arrolar testemunhas. Tanto é, que determinou o desentranhamento de todos os
documentos juntados pelo MPM e pela Polícia Judiciária Militar.
Daí a razão porque considero-a parcialmente intempestiva.
Consoante se extrai da leitura da presente Correição, os atos considerados abusivos ou tumultuários à
marcha processual, relativos às letras "a", "b" e "c", dizem respeito a momento processual anterior, que
eram do conhecimento do MPM desde a primeira intimação para o oferecimento de alegações escritas,
ato que foi renovado por duas vezes, tendo o último iniciado em 13/6/2020.
Assim, ainda que se considere este derradeiro prazo concedido para fins do art. 428 do CPPM como o
momento em que o MPM deveria ofertar a Correição Parcial, o órgão ministerial não a propôs, preferindo
ingressar com Petição arguindo nulidades, após ser intimado para o oferecimento das alegações escritas,
contudo fora do prazo previsto.
Portanto, no que tange a essas alíneas, entendo que intempestiva a Correição.

MÉRITO

Com relação às letras "d" e "e" da Correição, entendo que dizem respeito a situações novas, surgidas
com o oferecimento do requerimento do MPM, por isso devem ser recebidas, uma vez que tempestivas.
Contudo, considero que não merecem guarida.
Consoante decidiu o Juiz a quo, não se faz necessária a intimação da Defesa para se pronunciar acerca da
manifestação do MPM uma vez que o prazo foi aberto a este para fins de oferecimento de suas alegações
escritas. Tratando-se, portanto, de mero impulso processual de rotina, "sem contraditório a exigir a
manifestação de outra parte."
Da mesma forma, no que tange à alegativa de que o órgão julgador monocrático usurpou a competência
do Conselho de Justiça, correta a decisão no sentido de que o mero impulso processual é atribuição do
Juiz Federal da Justiça Militar.
Portanto, conheço parcialmente da Correição Parcial e nego-lhe provimento.
Todavia, penso ser o caso de concessão de habeas corpus de ofício, por fazer-se necessária a adequação
da ação penal à desclassificação do delito.
Consoante se extrai do arcabouço processual, a Denúncia ofertada na Justiça Federal imputou conduta

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:38:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177bb704f
delitiva apenas ao acusado CLEVERSON PEREIRA, enquanto o MPM havia denunciado, também, o Sd-EP
do Exército Gedai Ramon Alves e o militar Leandro Shueda Valério dos Santos.
Por outro lado, a exordial constante dos autos, remetida com a declinação da competência, se refere à
prática de homicídio doloso previsto no art.121, § 2º, inciso II, c/c art. 61, II, i, do Código Penal, a despeito
da desclassificação para homicídio culposo. Ou seja, a Denúncia não foi adequada à limitação imposta
pela desclassificação realizada na Justiça Federal, mediante decisão transitada em julgado e que,
inclusive, também foi objeto de exame pela Suprema Corte Federal, em conflito de competência
suscitado entre o STM e o STJ, no qual a Corte Suprema chancelou a desclassificação, entendendo que o
conflito havia perdido o objeto em função da declinação de competência pela Justiça Federal para a
Justiça Militar da União.
Ao entender pela perda do objeto do conflito, sem considerar a mudança de competência advinda com a
Lei nº 13.491/2017, o STF, em Decisão transitada em julgado, restringiu a Justiça Militar da União aos
limites impostos pela desclassificação. Tanto é que o próprio MPM, na Reclamação nº 7000463-
63.2029.7.00.0000 requereu a suspensão da APM nº 249-56.2010.7.05.0005 até o julgamento, alegando
como razões para tanto que, in litteris:
"18. É possível, assim, que o Supremo Tribunal Federal, diante das alterações trazidas
pela Lei 13.491/2017, e já ciente de que a Justiça Federal remeteu os autos da ação penal
à Justiça Militar da União (Eventos 55 e 67 da APM 249-56.2010.7.05.0005), o que,
salienta-se, ocorreu não por aplicação do novo § 2º do art. 9º do CPM, mas em razão da
desclassificação para homicídio culposo, venha inclusive a desconstituir essa decisão
proferida pela Justiça Federal, em 2018, por incompetência absoluta, à luz da lei que
ampliou a competência da Justiça Militar em2017.19. Em consequência, a Justiça Militar
da União não ficaria adstrita ao entendimento da Justiça Federal, exercendo sua
competência plena, enquanto o órgão de acusação igualmente poderia deduzir sua
pretensão original, de persecução penal pela prática de crime doloso, como veiculado na
denúncia que nunca chegou a ser apreciada pelo Juízo da Auditoria da 5ª CJM.".
Foi exatamente em função desta possibilidade, de o STF desconstituir a decisão proferida pela Justiça
Federal, à luz da Lei nº 13.491/2017, permitindo que a JMU não ficasse adstrita ao entendimento de que o
delito era o de homicídio culposo que, na Reclamação nº 7000463-63.2029.7.00.00, entendi presente o
interesse processual do MPM, quando pleiteou liminar para suspender a APM nº 249-56.2020.7.05.0005, a
despeito de, anteriormente, em sede de MS nº 7-48.2013.7.00.0000/PR, ter requerido que fosse
determinado ao Juízo a quo o exame imediato da exordial acusatória.
Acrescente-se, ainda, que, apesar de o MPM não ter ofertado a Correição Parcial quando da primeira
intimação para a apresentação de suas alegações escritas, ainda assim, a situação poderia ter sido
regularizada se estas - as alegações -, tivessem sido ofertadas no prazo legal e nelas o órgão ministerial
tivesse requerido a emendatio libelli com o aditamento da Denúncia, consoante previsto no art. 437,
alínea "a", do CPPM, para, inclusive, adicionar os demais denunciados.
Nesse sentido já decidiu a Primeira Turma do STF no RHC nº 113.273/SP, Relator o Min. Luiz Fux, in
litteris:
"1. O arquivamento implícito não foi concebido pelo ordenamento jurídico brasileiro, e
modo que nada obsta que o Parquet proceda ao aditamento da exordial acusatória, no
momento em que se verificar a presença de indícios suficientes de autoria de outro
corréu. (Precedentes: AI nº 803138 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,
Dje15.10.2012; HC nº 104356/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dje
02.12.2010; RHC nº 95141/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dje
23.10.2009).
2. O aditamento da denúncia pode ser feito, a qualquer tempo, com vistas a sanar
omissões, desde que ocorra (i) em momento anterior à prolação da sentença final e (ii)
seja oportunizado ao réu o exercício do devido processo legal, da ampla defesa e do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:38:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177bb704f
contraditório, ex vi do art. 5º, LIV e LV.".
De todo modo, sob pena de afronta aos princípios da correlação e da ampla defesa, faz-se necessário o
aditamento da exordial, que, todavia, deve guardar limites na desclassificação realizada pela Justiça
Federal, para que restem asseguradas a segurança jurídica e a proibição da reformatio in pejus de
decisão transitada em julgado.
No presente caso, não há que falar em nulidade do processo que tramitou na Justiça Federal porque sua
competência, à época dos atos lá promovidos, foi reconhecida pelo STJ e STF, que, repise-se, chancelou
os atos praticados ao reconhecer a perda de objeto do conflito de competência processado na Suprema
Corte, em razão da desclassificação do delito para homicídio culposo.
De todo modo, ainda que o Juízo tivesse sido declarado incompetente, os atos por ele praticados
poderiam ser ratificados. Esse é o entendimento da Suprema Corte Federal. Veja-se, in litteris:
"HABEAS CORPUS. SUPOSTO CRIME PRATICADO POR PREFEITO EM RAZÃO DO CARGONO
EXERCÍCIO DE MANDATO ANTERIOR. NÃO CARACTERIZADA ORDEM SEQUENCIAL E
ININTERRUPTA DOS MANDATOS. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1ª GRAU
SEMANULAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. PRECEDENTES DESTE STJ E DO STF. HABEAS
CORPUS CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I - "A orientação jurisprudencial mais recente do Supremo Tribunal Federal indica que 'o
foro por prerrogativa de função restringe-se apenas aos crimes cometidos durante o
exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas' (AP 937 QO, Rel. Ministro
ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 03/05/2018, DJe10/12/2018)" (RHC
n.111.781/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de01/07/2019).
II - "Quanto à prerrogativa de função atribuída ao cargo de prefeito municipal, com
previsão no art. 25, inciso X, da Constituição Federal, temos que esta também se insere
em hipótese excepcional de competência, que comporta interpretação restritiva, nos
moldes delineados pela Suprema Corte na já mencionada Ação Penal 937/RJ. Isso porque,
à luz das mesmas razões de decidir utilizadas pelo STF, é necessário que a prerrogativa
de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções, e não o
de assegurar privilégios ou tratamentos desiguais" (HC 472.031/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em21/5/2019, DJe 30/5/2019)" (EDcl no RHC n.
111.781/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/08/2019).
III - "Na hipótese em que o delito seja praticado em um mandato e o réu seja reeleito para
o mesmo cargo, a continuidade do foro por prerrogativa de função restringe-se às
hipóteses em que os diferentes mandatos sejam exercidos em ordem sequencial e
ininterrupta (Inq 4.127, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, TRIBUNAL PLENO, julgado
em 20/11/2018, DJe 23/11/2018)" (RHC n. 111.781/CE, Quinta Turma, Rel.Min. Ribeiro
Dantas, DJe de 01/07/2019).
IV - No caso concreto, os fatos atribuídos ao paciente, então Prefeito de Buritizal/SP,
datam do ano de 2011, ou seja, teriam supostamente ocorrido durante o mandato 2008-
2012. Não eleito para o mandato subsequente, o paciente apenas veio a ocupar novo
cargo de Prefeito em 2017-2020. Diante desse quadro fático, constata-se que houve a
quebra da necessária e indispensável continuidade do exercício do mandato político para
fins de prorrogação da competência. Portanto, se vislumbra ilegalidade na manutenção
do eg. Tribunal como juízo competente originário, tendo em vista que o recebimento da
denúncia aconteceu em 24/04/2019 pelo órgão colegiado.
V - Conforme recente entendimento deste Tribunal Superior "Não se mostra consentânea
com o direto processual moderno a anulação do processo desde o oferecimento da
denúncia, porquanto os atos praticados pelo juízo incompetente, inclusive os decisórios,
são ratificáveis no juízo competente" (HC n. 507.134/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:38:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177bb704f
Dantas, DJe de13/08/2019).
VI - A jurisprudência, hoje, é uníssona ao exigir a comprovação de efetivo prejuízo para a
anulação de atos processuais, tanto nas hipóteses de incompetência relativa quanto nas
de absoluta. Vejamos: "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte
Superior é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos
casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato
processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado, o que não ocorreu na
espécie" (HC n.490.478/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019).
Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida para encaminhar os autos ao
1º Grau para regular processamento e julgamento, com a possibilidade de o d. Juízo a quo
ratificar todos os atos até então praticados, inclusive, o de recebimento da denúncia. (STJ,
Habeas Corpus n.º 539.002/SP, Relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo,
Desembargador convocado do TJ/PE, Quinta Turma, Julgado em 21/11/2019, Publicado no
DJe de 28/11/2019)
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ATOS DECISÓRIOS. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO. Este
Tribunal fixara anteriormente entendimento no sentido de que, nos casos de
incompetência absoluta, somente os atos decisórios seriam anulados, sendo possível a
ratificação dos atos sem caráter decisório. Posteriormente, passou a admitir a
possibilidade de ratificação inclusive dos atos decisórios. Precedentes. Agravo regimental
a que se nega seguimento.". (STF, RE 464894 AgR, Relator Ministro Eros Grau, Segunda
Turma, Julgado em 24/06/2008, Publicado no DJE de 15/8/2008)

"EMENTA: Habeas Corpus. 2. Crimes de Estelionato. 3. Alegações de: a) ausência de
indícios de autoria e materialidade; b) falta de fundamentação da preventiva; c) violação
ao princípio do juiz natural; e d) excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Prejudicialidade
parcial do pedido, o qual prossegue apenas com relação à alegada violação ao princípio
do juiz natural. 5. Em princípio, a jurisprudência desta Corte entendia que, para os casos
de incompetência absoluta, somente os atos decisórios seriam anulados. Sendo possível,
portanto, a ratificação de atos não-decisórios. Precedentes citados: HC nº 71.278/PR, Rel.
Min. Néri da Silveira, 2ª Turma, julgado em 31.10.1994, DJ de 27.09.1996 e RHC nº
72.962/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, julgado em 12.09.1995, DJ de
20.10.1995. 6. Posteriormente, a partir do julgamento do HC nº 83.006-SP, Pleno, por
maioria, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ29.08.2003, a jurisprudência do Tribunal evoluiu para
admitir a possibilidade de ratificação pelo juízo competente inclusive quanto aos atos
decisórios. 7. Declinada a competência pelo Juízo Estadual, o juízo de origem federal ao
ratificar o seqüestro de bens (medida determinada pela justiça comum), fez referência
expressa a uma série de indícios plausíveis acerca da origem ilícita dos bens como a
incompatibilidade do patrimônio do paciente em relação aos rendimentos declarados. 8.
No decreto cautelar, ainda, a manifestação da Juíza da Vara Federal Criminal é expressa
no sentido de que, da análise dos autos, há elementos de materialidade do crime e
indícios de autoria. 9. Ordem indeferida.". (STF, Habeas Corpus n.º 88262 segundo
julgamento, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Julgado em 18/12/2006,
Publicado no DJe 30/3/2007)
Portanto, resta claro que era permitido ao Juízo a quo dar prosseguimento à APM nº 249-
56.2010.7.05.0005, entretanto, a Denúncia deveria ter sido adequada à nova situação, desde o momento
da declinação dos autos a esta JMU, inclusive para que fosse permitida ao MPM a inclusão dos demais
réus, se entendesse ser o caso.
Sendo assim, concedo habeas corpus, de ofício, para que seja aberto prazo ao MPM para o aditamento da
Denúncia, cabendo ao Juiz a quo decidir acerca da necessidade de reabertura da instrução criminal.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:38:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177bb704f
Quanto à inclusão de novos acusados, saliente-se que a medida não pode ser concedida em sede de
Habeas Corpus, uma vez que seria prejudicial aos réus que sequer constam da Denúncia cujo processo foi
objeto de declinação a JMU.
A despeito da impossibilidade de inclusão de outros réus neste momento processual, mediante ordem de
Habeas Corpus, faz-se necessário garantir às partes novo prazo para a apresentação de suas alegações
escritas, em razão de nova tipificação constante da Exordial que será aditada pelo MPM.
Posto isso, conheço parcialmente da Correição Parcial e nego-lhe provimento.
Alfim, concedo habeas corpus de ofício, determinando ao Juiz de primeiro grau que conceda ao MPM
prazo para o aditamento da Denúncia, nos limites da desclassificação realizada pela Justiça Federal.
Após, reavalie o Juízo a quo a necessidade de nova instrução penal ou da complementação dos atos
instrutórios já realizados pelo juízo que declinou a competência, devendo, todavia, ser reaberto novo
prazo para o oferecimento das alegações escritas pelas partes.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:45:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123998329b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000568-06.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para denegar a ordem de habeas corpus de
ofício, suscitada pela Ministra Relatora, por afronta ao disposto no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição
Federal de 1988, c/c o art. 470, § 1º, do CPPM.
Com a permissão devida, adoto, na íntegra, o Relatório apresentado pela nobre Relatora Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, in verbis:
Trata-se de Correição Parcial ofertada pelo Ministério Público Militar, na qual requer que seja, in litteris:
"a) restaurada a competência dessa Justiça Especializada, a fim de que seja iniciado o feito, a
partir da análise da exordial acusatória, ofertada pelo MPM, no ano de 2012, consoante teor e
fundamentos da letra "A".
b) alternativamente, sejam declarados sem efeitos, no âmbito da Auditoria da 5ª CJM, todos os
atos judiciais da lavra de magistrado da Justiça federal existentes neste feito, após a vigência
da Lei n 13.9491, de 13 de outubro de 2017, consoante teor e fundamentos da letra "B".
c) alternativamente, seja oportunizado às partes participar da adequação do rito deste feito
híbrido (ordinário castrense), após a vinda dos autos da Justiça federal (...)faz-se necessário
que esse e. STM assegure que o Órgão Ministerial possa formular adequação da peça
acusatória, sem alterar os fatos; e, com isso, a defesa possa conhecer na íntegra os fatos e
tipificação jurídica da qual é imputada o acusado para poder se defender fática e
juridicamente, consoante teor e fundamentos da letra "C" ".
d) alternativamente, seja declarada nula a decisão do evento 221, haja vista a inobservância
do princípio do contraditório e ampla defesa, uma vez que a Defesa não foi intimada a se
manifestar da manifestação ministerial (evento 219), consoante teor e fundamentos da letra
"D".
e) alternativamente, seja declarada nula a decisão do evento 221, haja vista a nulidade
absoluta do órgão julgador monocrático, que usurpou a competência do órgão colegiado, no
caso, o Conselho de Justiça, consoante teor e fundamentos da letra "E"."
A Correição foi recebida em 27/7/2020. Em 4/8/2020, a Defesa apresentou suas Contrarrazões,
requerendo o indeferimento de todos os pedidos do Órgão ministerial.
Em 14/8/2020 (evento 243), o Juiz Federal da Justiça Militar Dr. Arizona Davila Saporiti Araujo Jr,
analisando pedido de aditamento do MPM (Evento 236) e, ainda, a presente Correição Parcial (Evento
228), decidiu que o primeiro era intempestivo, uma vez que abarcado pela preclusão.
Na oportunidade, considerou que o prazo para a apresentação de alegações escritas pelo órgão
acusatório escoou in albis, a despeito deterem sido concedidas três oportunidades ao MPM, para fins do
art. 428 do CPM.
Com relação à presente Correição Parcial, manteve a Decisão do evento 221 por seus próprios
fundamentos, registrando que:
"Conforme se vê da extensa e intrincada tramitação do feito, em que pese a respeitável e
constante objeção ministerial, este signatário não vislumbra no curso processual qualquer
equívoco, tumultuo ou incorreção, seja próprio ou de outro órgão da Justiça Militar da União.
Diversamente, o que se nos afigura pouco adequado, até contraditório, é o digno órgão Parquet
Milicien dar causa a conflito de competência e depois, insatisfeito com o rumo tomado nos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:45:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123998329b
autos pelo outro ramo ministerial, insurgir-se, reiteradamente, contra a situação atual do
processo."
No seu Parecer, o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi entendeu que a
Correição Parcial deve ser conhecida e provida para que o douto Juiz Federal da Justiça Militar abra vista
para o Membro do MPM que, caso queira, possa ratificar a exordial oferecida em26/11/2012 (objeto de
Mandado de Segurança 7-48.2013.7.00.0000), oferecer denúncia nova em relação aos fatos objetos
do presente processo, ou, se assim entender, ratificar aquela já apresentada pelo MPF no juízo que
se declarou incompetente.
É o Relatório.
A Corte, por unanimidade, preliminarmente, não conheceu do pedido de Correição Parcial, relativamente aos
itens das alíneas "a", "b", e "c", por ser intempestivo. Em seguida, no mérito, por unanimidade, conheceu
parcialmente da Correição Parcial e negou provimento aos pleitos constantes nas alíneas "d" e "e", e, por
maioria, concedeu habeas corpus de ofício, determinando ao Juiz de primeiro grau a abertura de prazo para o
Ministério Público Militar aditar a Denúncia, nos limites da desclassificação realizada pela Justiça Federal e,
após, reavaliar a necessidade da realização de nova instrução penal ou da complementação dos atos
instrutórios já realizados pelo juízo que declinou a competência, devendo, todavia, ser reaberto novo prazo
para o oferecimento das alegações escritas pelas partes, nos termos do voto da Relatora.
Contudo, compus a minoria, juntamente com o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, e deneguei a ordem de
habeas corpus de ofício por entender ser o caso de afronta ao disposto no art. 470, § 1º, do CPPM.
É pacífico o entendimento de ser cabível a concessão de ofício de Habeas Corpus. No entanto, tal
entendimento não se aplica aos casos em que o Réu e sua defesa técnica não anuem na concessão da ordem,
ainda mais em processo manejado pelo Ministério Público, como vislumbrado no caso, uma vez que a Defesa,
em suas Contrarrazões, requereu o indeferimento de todos os pedidos do Órgão ministerial apresentados na
Correição Parcial, complementando que "todos os atos praticados pela 13ª Vara Federal de Curitiba devem ser
considerados válidos e a decisão do Magistrado Castrense deve ser mantida na íntegra" (Evento 1).

Ademais, não vislumbro as hipóteses autorizadoras da ação constitucional, ausente qualquer sofrimento ou
ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder do Paciente, que,
in casu, seria o próprio MPM, conforme requisitos do inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988.
Nesse sentido, cito precedentes do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO
JUÍZO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA CONFERIDA POR RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL.
LEI DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÕES JUDICIÁRIA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A
IMPETRAÇÃO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO DIREITO À AMPLA DEFESA. HABEAS CORPUS
NÃO-CONHECIDO. I - O Ministério Público possui legitimidade processual para defender em juízo
violação à liberdade de ir e vir por meio de habeas corpus. II - É, no entanto, vedado ao Parquet utilizar-
se do remédio constitucional para veicular pretensão que favoreça a acusação. III - O reconhecimento
da incompetência do juízo ou a declaração de inconstitucionalidade de resolução há de ser provocada
na via processual apropriada. IV - Atuação ministerial que fere o devido processo legal e o direito à
ampla defesa. V - Habeas corpus não-conhecido". (STF. HC 91510, Relator Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 11/11/2008, DJe-241, publicado em 19/12/2008).
Certo é que a concessão da ordem deve tutelar o direito de locomoção imediatamente afetado ou ameaçado, e
não o interesse da Acusação, a qual, com a concessão da ordem, obterá, nos termos do voto da Relatora, prazo
para o aditamento da Denúncia, nos limites da desclassificação realizada pela Justiça Federal, bem como as
próximas fases processuais decorrentes.
Ante o exposto, votei para denegar a ordem de Habeas Corpus de ofício, suscitada pela Ministra Relatora, por
afronta ao disposto no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 470, § 1º, do CPPM.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do Regimento

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:45:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123998329b
Interno desta Corte.